Tribunal: STF
Processo: Rcl 88563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arcom S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), nos autos do Processo nº 0000957- 06.2022.5.17.0010, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido nas ADPF’s nº 324 e nº 501, na ADC nº 48 e nos RE’s nº 958.252/MG (Tema nº 725 RG) e nº 606.003/RS (Tema nº 550 RG), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Arcom S.A. alega que firmou contrato com o representante comercial autônomo Leonardo Júnior dos Santos, registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo sob o nº 0027320/2016, o qual teria prestado serviços nos termos da Lei nº 4.886/1965. 



    Narra que foi demandado judicialmente pelo ora beneficiário por meio da ação em referência nesta reclamatória, tendo o TRT 17 reformado a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.



    Sustenta que a solução do caso concreto afrontaria o entendimento do STF fixado na ADPF nº 324 e no Tema nº 725, eis que “foi estabelecida a tese da licitude da terceirização e de outras formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas” (e-doc. 1, p. 8).



    Aduz que a decisão reclamada contraria a tese consolidada na ADC nº 48, que “reforça a legitimidade de contratos de natureza civil específicos que o legislador optou por regular à margem da Consolidação das Leis do Trabalho”, assim como a ADPF nº 501, “que vedou ao Poder Judiciário a criação de obrigações não previstas em lei e a ampliação do alcance de normas trabalhistas a hipóteses não contempladas pelo legislador” (e-doc. 1, p. 9).



    Arcom S.A. defende, ainda, que o TRT 17 teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que afastou preceito de lei sem declarar sua inconstitucionalidade, especialmente por se tratar de decisão proferida por órgão fracionário da autoridade reclamada.



    Pondera, reportando-se à decisão de minha relatoria na Rcl nº 80.743, que o ato reclamado, ao insistir na competência da Justiça do Trabalho para julgar litígio envolvendo representante e representada comercial, teria incidido em grave ofensa.



    Requer a cassação do acórdão reclamado na origem, determinando-se que o TRT 17 reestabeleça a sentença de primeiro grau. Pugna, também, pela improcedência da ação trabalhista, e, caso seja cabível, pela suspensão da marcha processual do Processo nº 0000736-51.2021.5.17.0012 com base no paradigma do Tema nº 1.389 da RG.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A decisão do TRT 4 objeto da presente reclamação tem a seguinte ementa:



    “REPRESENTANTE COMERCIAL. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. Há certa dificuldade em distinguir contrato de trabalho e de representação comercial. É sempre evocada a zona grise existente entre tais contratos, na medida em que podem existir elementos afins, tais como onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Contudo, tendo a instrução processual revelado que a parte autora laborou com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, é forçoso o reconhecimento do vínculo de emprego por esta Justiça Especializada” (e-doc. 16, p. 2)



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão do TRT 17, na parte de interesse:



    “VÍNCULO DE EMPREGO - REPRESENTANTE COMERCIAL (voto vencido) 



    Transcrevo a seguir o voto condutor adotado pela maioria da Corte, da lavra da Exma. Sra. Desembargadora Alzenir Bollesi De Plá Loeffler, in verbis:



    ‘A matéria já foi por mim apreciada no processo 0000736- 51.2021.5.17.0012, julgado nesta Turma em 18/10/2022, em desfavor da mesma ré. Cito o voto desse processo:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VENDEDOR. NULIDADE DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. O Representante Comercial possui várias características semelhantes aos vendedores, como a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade. Entretanto, o critério que separa a figura do representante do vendedor é a subordinação jurídica, pois o representante não está sujeita a esta, enquanto o vendedor sim. No caso, foi constatado que a reclamante atuava em atividade fim da reclamada (venda de diversos produtos, cumprindo ordens da empresa, havendo metas a serem alcançadas. Essa subordinação jurídica que, somada à presença da onerosidade, a habitualidade e a pessoalidade, permitem o reconhecimento do vínculo empregatício, afastando-se a contratação sob a modalidade de representação comercial. Recurso da reclamante a que se dá provimento.[‘]



    (...)



    E não é diferente neste processo. 



    Havia cobranças, inclusive diárias, o que já mostra a subordinação. Pouco importa se o autor era cobrado pessoalmente, por telefone ou WhatsApp. O que importa é que havia a cobrança. 



    Pouco importa a falta de reuniões na sede da empresa, ou ausência de punições. O controle diário das vendas, pela reclamada, já inseria no trabalhador, ainda que implicitamente, a ciência de que o não atendimento das metas levaria ao desligamento. 



    Pouco importa a ‘ampla liberdade para gerir o seu trabalho’. Não há ampla liberdade se o autor tinha que era controlado diariamente pelas vendas. Resta implícito que não poderia o autor, por exemplo, deixar de trabalhar por alguns dias, caso quisesse. 



    Assim, dou provimento para reconhecer o vínculo de emprego, nos moldes da inicial.’"



    Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entres as partes, sob a regência da Lei nº 4.886/65. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Ainda considerando se tratar de controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65), entendo que especificamente esse caso é excepcionado na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para análise desses processos fundada em decisão definitiva dessa Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG), à luz das normas vigentes, que assim dispõem:



    “Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” (Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92)



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da Repercussão Geral. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000957-06.2022.5.17.0010, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos ser encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente